Tribunal: TJBA
Processo: 8011256-95.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011256-95.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: PAUMA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA Advogado(s): FELIPE OLIVERIA DOS SANTOS ABIJAUDE, JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES APELADO: GILENO BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO SANTANA VAZ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO COM INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Locatário em face de acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Locadora, reformou a sentença de primeiro grau para rescindir o contrato de locação comercial de um quiosque e determinar o despejo do Embargante. A rescisão foi fundamentada na ocorrência de infração contratual, especificamente a comercialização de produtos não autorizados pela avença. 2. O Embargante alega a existência de omissões no acórdão, argumentando que o julgado não teria enfrentado adequadamente teses defensivas relevantes, como a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, a configuração da supressio decorrente de suposta tolerância pretérita da Locadora, a questão da renovação contratual e a controvérsia fática sobre a infração. Por conseguinte, pleiteia o acolhimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja negado provimento ao apelo e, consequentemente, julgada improcedente a ação de despejo originária. II. Questão em discussão 3. A questão central a ser dirimida nos presentes aclaratórios consiste em verificar se o acórdão embargado efetivamente padece do vício de omissão apontado pelo Embargante, por supostamente não ter analisado todos os argumentos de defesa, ou se, em realidade, as razões recursais revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade é aprimorar a prestação jurisdicional por meio da correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme taxativamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não constituem o meio processual adequado para a parte manifestar seu inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador e buscar a reforma da decisão para adequá-la à sua tese. 5. No caso concreto, não se vislumbra a omissão alegada. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e exauriente a controvérsia, estabelecendo que o conjunto probatório carreado aos autos, notadamente as provas documental e audiovisual, era robusto e suficiente para comprovar o inadimplemento contratual por parte do Locatário. A decisão destacou a existência de registro fotográfico, vídeo e áudio de confissão que demonstravam a venda de água mineral no quiosque, prática expressamente vedada por cláusula contratual que restringia a comercialização a sorvetes, picolés e doces. 6. O julgado recorrido assentou, com base nessa premissa fática, que a violação da cláusula de destinação específica do imóvel configurou infração contratual grave, autorizando a rescisão da locação e a decretação do despejo, em conformidade com o disposto no artigo 9º, inciso II, da Lei nº 8.245/91. 7. Ademais, a tese defensiva da supressio, ao contrário do que sustenta o Embargante, foi expressamente analisada e afastada pelo acórdão. O colegiado consignou que a aplicação de tal instituto exige uma inércia qualificada e prolongada do titular do direito, capaz de gerar no devedor a legítima expectativa de que a obrigação não seria mais exigida. Contudo, tal cenário não se verificou, uma vez que a Locadora, ao tomar conhecimento da infração, adotou conduta ativa, notificando formalmente o Locatário, reiterando a proibição e, por fim, ajuizando a ação de despejo, o que descaracteriza qualquer tolerância apta a configurar a perda do direito pelo não exercício. 8. Diante desse contexto, fica evidente que todas as questões relevantes para o deslinde da causa foram devidamente apreciadas, restando claro que a pretensão do Embargante se resume a uma tentativa de reexame do mérito já decidido, o que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando a parte, a pretexto de sanar supostas omissões, demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a reforma da decisão. 2. Inexiste omissão no acórdão que, fundamentado em provas documentais e audiovisuais, reconhece a infração contratual por descumprimento de cláusula de destinação específica do imóvel locado e, com base nisso, decreta a rescisão do contrato e o despejo, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 8.245/91" Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: artigo 1.022. Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991: artigo 9º, inciso II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.